Tribunal: TCU
Processo: 022.587/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1795/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.587/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Itajubá. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Flavio Henrique Mendonca de Andrade (62888 /OAB-MG), representando Sergame - Servicos Gerais Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência à Universidade Federal de Itajubá - Campus Itabira, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 25/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1.aceitação de proposta da empresa vencedora do certame com inconsistências quanto aos custos indiretos, tributos e lucro (CITL) referente ao item 9.1.2 do termo de referência e quanto aos valores referentes ao Programa de Assistência Familiar (PAF) na composição da remuneração de motoristas, prevista em Convenção Coletiva de Trabalho apenas para empregados vinculados ao Sindicado dos Empregados em Empresas de Asseio, Conservação, Turismo e Hospitalidade do Município de Itabira/MG (Sindeita), com inobservância do disposto no item 7.6 do Anexo VII-A da Instrução Normativa 5/2017-Seges/MPDG; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Itajubá - Campus Itabira e ao representante; 1.6.3. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.